Tribunal: TJDFT
Processo: 0744578-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744578-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da Vara de Execução Fiscal (id 68202914 – autos principais) que indeferiu o pedido de revisão de cálculos do débito inscritos em dívida ativa. Alega que o cálculo foi feito com base em legislação superada, pois não observada a limitação imposta no ARE 1.216.078 nem os termos da LC 943/18, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do DF, o que resultaria na inexigibilidade do título. Afirma ser desnecessária a dilação probatória, porque não se trata de alteração de forma de cálculo, mas de critérios, sendo prevista na atual legislação a aplicação de juros de mora pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, juros de 1% no mês do pagamento e multa noratória de 10%. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito com eventual expropriação de seus bens, em afronta aos princípios da economia, celeridade e devido processo legal. Requer a concessão a suspensão liminar do processo executivo, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. Por simples petição o devedor alega excesso de execução, entretanto deixa de apontar efetivamente o erro do cálculo apresentado pelo credor, bem como o montante do débito que entende correto, acompanhado do respectivo cálculo, ônus que lhe cabe. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 3 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR